Tribunal: STF
Processo: RHC 249562
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. ARQUIVAMENTO. 



Relatório



     1. Em 21.3.2025, neguei seguimento à petição denominada “recurso ordinário” pelo agravante, nestes termos:



    “PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 152).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.3.2025, o embargante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, em 27.3.2025, nestes termos:



    “3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Tem-se na decisão embargada:



    8. Na presente petição, denominada recurso ordinário pela defesa, busca-se a concessão de prisão domiciliar ao recorrente, pela alegação de que sua genitora, [M. S. H], também sua curatelada, depende integralmente de seus cuidados.



    9. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão 
(al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra seus próprios julgados. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie. 



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    ‘Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 



    5. Agravo regimental não conhecido’ (RHC 
n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por 
esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido’ (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    ‘AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO QUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 



    2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento’ (Pet 
n. 6.085-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.8.2017).



    10. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Relator poderá ‘negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal’. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 6-9, e-doc. 162).



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    6. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, ‘a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa’ (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’ (RHC 
n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    ‘Processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    1. Não acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados’ (RHC n. 212.495-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    ‘Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório que não se fazem presentes no caso. Artigo 337 do Regimento Interno da Corte. Rediscussão do deslinde da causa. Impossibilidade. Embargos rejeitados’ (HC n. 191.373-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2021).



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo” (fls. 2-6, e-doc. 158).



    3. Essa decisão é objeto desta petição, denominada “Agravo de Instrumento”, pela defesa.



    O agravante solicita que “o processo seja apreciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 162).



    Sustenta que “a Ministra concedeu liminarmente que o impetrante não fosse preso pois tinha que cuidar de sua Mãe com Alzheimer” (fl. 2, 
e-doc. 162).



    Insiste em que “prender o impetrante é matar uma senhora de 85 (oitenta e cinco) anos que depende integralmente do impetrante para tudo” (fl. 2, 
e-doc. 162).



    Pede “seja concedida a prisão domiciliar em prol do agravante, por ser uma medida de justiça e de sobrevivência de uma senhora de 85 (oitenta e cinco) anos com Alzheimer, que está acamada, morrendo” (fl. 2, e-doc. 162).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Como assentado na decisão agravada, pela qual rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante, “a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus, do mandado de segurança, do habeas data ou do mandado de injunção e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República) ou em caso de crime político (al. b do inc. II do 
art. 102 da Constituição da República). Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário contra seus próprios julgados. Inaplicável, portanto, a norma constitucional na espécie” (fls. 2-3, e-doc. 158).



    Assim, por exemplo:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de estelionato e fraude processual. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Hipótese de cabimento de recurso ordinário não verificada. Reiteração de pedido anterior. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, ‘não é cabível recurso ordinário como instrumento adequado à impugnação de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental, mantendo o indeferimento liminar dos embargos de divergência, autuados na classe de petição. É dizer, somente cabe recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e submetida ao regime de direito estrito, consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Esse é o entendimento dessa Suprema Corte’. (...) 



    5. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 229.842- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2023).



    5. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende a contagem de prazo para fins de trânsito em julgado. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. O recurso manifestamente incabível não suspende o prazo para a interposição de novo recurso” (AI n. 769.380-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018.



    3. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento” (Rcl n. 39.164-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    6. As alegações postas no recurso ordinário em habeas corpus e reiteradas nas demais petições apresentadas pelo agravante foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa evidenciado novos elementos ou argumentos que permitissem a reconsideração da decisão questionada, mas apenas dados com o intuito de modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a pretensão do agravante de rediscutir a matéria.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente agravo de instrumento e determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo, independente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora